Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO LASTREADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO PARITÁRIA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente prejuízo ao agravado, é desnecessária sua intimação para contrarrazões quando não foi citado na origem. Precedentes.
2. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal).
3. O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência.
4. O art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício. A modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos arts. 54, 55, § 3o, e 65, do Código de Processo Civil-CPC.
5. Apesar disso, distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito.
6. O juízo pode reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial.
7. Na hipótese, não há escolha aleatória de foro. A agravante ajuizou ação de execução lastreada em termo de confissão de dívida, em decorrência de honorários advocatícios devidos à recorrente. No título extrajudicial, as partes expressamente dispõem que “elege-se o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer questões que surgirem em decorrência do cumprimento do presente ajuste, renunciando as partes a qualquer outro”. A ação foi proposta no foro eleito, onde a agravante possui residência e o agravado possui endereço residencial e outro comercial, embora tenha afirmado no instrumento de confissão de dívida que reside na cidade de Barreiras/BA.
8. Como não houve escolha arbitrária e abusiva de foro, incide a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
9. Recurso conhecido e provido.